Tribunal: STF
Processo: ARE 900538
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO § 3º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR DIVERSO DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.